Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONCURSO DE PESSOAS. ESQUEMA FRAUDULENTO VIA PLATAFORMA OLX. FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve representação válida da vítima para ação penal pública condicionada, considerando a retroatividade da Lei no 13.964/2019; (ii) estabelecer se restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de estelionato em concurso de pessoas; (iii) determinar se deve ser fixada reparação de danos à vítima no valor de R$ 20.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A retroatividade da Lei no 13.964/2019, que condicionou a ação penal no crime de estelionato à representação do ofendido, não impede o prosseguimento da ação penal quando há manifestação inequívoca de vontade da vítima.
4. A representação resta configurada pelo comparecimento espontâneo da vítima à delegacia no dia do crime, prestação de declarações detalhadas, fornecimento de elementos probatórios e ratificação expressa do interesse na persecução penal perante o Ministério Público e em audiência de instrução.
5. A materialidade do delito de estelionato pode ser demonstrada por elementos probatórios documentais e testemunhais que evidenciem a prática fraudulenta e a transferência patrimonial decorrente de induzimento em erro.
6. A autoria resta configurada quando comprovada a participação do agente na operação financeira que possibilitou a obtenção da vantagem ilícita, mediante utilização de conta bancária ou outros instrumentos sob seu controle.
7. O dolo do agente no crime de estelionato pode ser inferido das circunstâncias objetivas, como a ausência de justificativa lícita para o recebimento dos valores e a conduta voltada à dissimulação ou pulverização dos recursos.
8. Cabe à defesa demonstrar a origem lícita dos valores ou a ausência de ciência acerca da natureza ilícita da operação, conforme o ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.
9. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao julgador o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso formulado pela acusação ou pela vítima.
10. Configura contradição na sentença o reconhecimento do prejuízo patrimonial decorrente do delito e, simultaneamente, o afastamento da fixação de reparação sob alegação de ausência de parâmetros para quantificação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da defesa não provido. Recurso do Ministério Público provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 171, caput e art. 29 do CP; art. 171, §5o do CP; art. 387, IV do CPP; art. 63 do CPP; art. 927 e art. 942 do CC; art. 33, §2o, alínea "c", art. 44 e art. 77, III do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993133, 0705879-92.2025.8.07.0003, 3a Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio; AgRg no AREsp 1.870.835/SP, STJ; AgRg no AREsp 2.310.987/SP, STJ; Acórdão 2034617, 0757461-74.2024.8.07.0001, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira.